Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702483-87.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carla Souza de Queiroz Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Serv do Poder Executivo Federal, do Serv da Sec de Saúde e dos Trab em Ensino do DF Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Souza de Queiroz contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 145200175 do processo de referência) que, na ação de repactuação de débitos por superendividamento movida pela agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – SICOOB Executivo, processo n. 0704530-17.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada, nos seguintes fundamentos: CARLA SOUZA DE QUEIROZ maneja ação de repactuação de débitos por superendividamento contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, partes já qualificadas. A parte autora formula a pretensão com fundamento no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor com vistas a renegociar as dívidas por ele contraídas. Aduz que é servidora pública do Distrito Federal. Que, nos últimos anos, celebrou contratos de mútuo consignados com o réu BRB, com prestações de R$ 1.450,09 (a ser paga em 120 parcelas iguais e sucessivas, a partir de 11/04/2020), R$ 30,21 (a ser pago em 120 parcelas iguais e sucessivas, a partir de 11/07/2021), R$ 191,37 (a ser pago em 120 parcelas iguais e sucessivas, a partir de 11/09/2021), R$ 187,05 (a ser paga em 100 parcelas iguais e sucessivas, a partir de 11/12/2021) e R$ 256,94 (a ser pago em 58 parcelas iguais e sucessivas, a partir de 11/12/2021). Além disso, afirma que também contratou com esse réu contrato de empréstimo pessoal, a ser pago em 48 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.224,89, com início em 05/03/2022. Outrossim, aduz que firmou com o BRB contrato de mútuo relativo a novação de empréstimos feitos anteriormente, a ser adimplido mediante o pagamento de 120 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.110,10, a partir de 07/11/2020. Aduz que esse contrato é abusivo, pois celebrado com base no sistema price de amortização. Demais, disso, menciona que tem um débito como réu CARTÃO BRB S/A no valor de R$ 800,10. Por fim, informa que contraiu outros dois empréstimos com o terceiro réu. Um no valor de R$ 5.098,16, a ser pago em 24 parcelas, a partir de 10/08/2020 e outro no importe de R$ 2.678,74, a ser quitado em parcela única em 07/03/2021. Relata que aufere remuneração bruta líquida de R$ 5.732,37 e os descontos de todas essas parcelas é no valor de R$ 4.448,38, restando menos de 30% da renda para o sustento familiar. Que, por isso, contratou o adiantamento do 13o, no valor de R$ 3.948,01, a ser pago no valor de R$ 6.000,01, em 11/05/2023. Tece arrazoado jurídico para alegar que se enquadra na condição de superendividada. Apresenta plano de pagamento, notadamente 60 prestações mensais, iguais e sucessivas de R$ 3.141,37, sendo R$ 2.952,89 para o BRB, R$ 157,07 para o SICOOB e R$ 31,41 para o réu CARTÃO BRB S/A. Em sede de tutela de urgência, pede que as parcelas dos contratos celebrados com os réus sejam limitadas ao valor dessa parcela do plano. Ao final, pede a repactuação dos contratos de mútuo, nos termos do plano apresentado. Junta procuração e documentos nos IDs 129935635 a 129943655 – fls. 05/115. Gratuidade de justiça concedida à autora no ID 130036431 – fls. 116/117. Decisões de emenda nos IDs 130036431 – fls. 116/117 e 130316475 – fl. 119. Decisão proferida no ID 132825269 – fl. 146, com recebimento da emenda de ID 132255991 – fls. 154/177, citação dos réus para integrarem a relação processual e determinação de designação de audiência de conciliação. Regularização da representação processual do CARTÃO BRB S/A nos IDs 141040654 a 141049818 – fls. 152/192, do BRB S/A nos IDs 141049819 a 141052822 – fls. 193/249 e do SICOOB nos IDs 141052832 a 14105835 – fls. 250/322. Tentativa de conciliação frustrada, conforme ATA de ID 141075407 – fls. 324/327. Contestação do BANCO BRB juntada no ID 141200510 – fls. 329/. Sem preliminares. No mérito, defende a impossibilidade de se liminar os descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos tomados livremente, conforme entendimento do Tema 1085 dos Repetitivos do STJ. Aduz a má-fé da autora, ao argumento de que ela celebrou as avenças espontaneamente, consciente de que não teria recursos para adimpli-las, mas com a intenção de não as pagar. Em continuidade, esse réu defende que a lei que estabeleceu repactuação compulsória tem natureza material. Que essa reorganização dos débitos não pode ser aplicada a contratos pactuados antes da lei. Que a autora deve preencher os requisitos da lei. Que ela não tem condição de pagar todos os débitos dentro do prazo legal. Que a repactuação não pode ser feita por equidade. Além disso, afirma que é dever da autora apresentar o plano de pagamento que contemple todos os débitos. Que os contracheques demonstram que as parcelas respeitam o limite de 35%, prevista na Lei 14.131/2021. Que o plano judicial compulsório não pode ser aplicado, pois suas parcelas respeitam o limite legal. Que o plano descumpre a regulamentação prevista no Decreto Federal n.o 11.150, por não incluir os juros remuneratórios. Que excluí-los configura tentativa de enriquecimento sem causa. Alega que a demanda está desvirtuada, por ter conteúdo de revisional simples. Tece arrazoado jurídico. Pede a improcedência do pedido autoral. Junta documentos nos IDs 14123986 a 141205404 – fls. 347/411. Contestação do SICOOB EXECUTIVO no ID 141380730 – fls. 413/417. Sem preliminares. No mérito, afirma que seus créditos não são os responsáveis por consumir a maior parte da remuneração da autora. Que não se pode alegar que os créditos foram concedidos de forma irresponsável, pois os valores concedidos foram módicos, passíveis de serem arcados pela requerente. Que os descontos referentes ao contrato n.o 841865 não são feitos em folha de pagamento, o que se enquadra na tese firmada no Enunciado 1085 dos repetitivos do STJ. Que não houve abusividade na celebração dos contratos e a autora tinha consciência das obrigações. Com isso, pede a improcedência dos pedidos. Junta documentos nos IDs 141380731 a 141380734 – fls. 418/455. Contestação do CARTÃO BRB S/A no ID 141600015 – fls. 457/467. Inicialmente, impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, defende a regularidade da contratação. Que ofertou a possibilidade de parcelamento do débito mediante entrada e 60 prestações acrescidas de taxa de juros. Que a autora tem a opção de pedir o parcelamento automático em até 24 vezes. Que o contrato constou a autorização para que seja efetuado o débito automático em conta corrente de fatura vencida. Que deve ser respeitada a liberdade de contratação exercida pelas partes. Que há má-fé o usufruto do crédito concedido e, posteriormente, requerer a repactuação dos termos do contrato. No mais, destaca a tese criada pelo STF no tema 1085 dos recursos repetitivos lhe deve ser estendia, por também se tratar de instituição financeira. Outrossim, aduz que as regras do superendividamento não se aplicam ao caso, pois a autora fez compras com o cartão de crédito de forma consciente, ficou inadimplente e busca não quitá-los da forma acordada. Demais disso, sustenta que a limitação das parcelas dos empréstimos não deve ser feita, pois elas não ferem o mínimo existencial previsto na regulação feita no Decreto Federal n.o 11.150/2022. Tece arrazoado jurídico. Pede a improcedência dos pedidos autorais. Junta documentos nos IDs 141600016 a 141600018 – fls. 468/533. Intimação das partes para indicarem as respectivas provas e a autora para apresentar a réplica. Ausência de indicação de outras provas pelos réus nos IDs 142935178 – fl. 535 e 143770834 – fl. 537. Pedido da autora no ID 143016846 – fl. 536 para a apreciação do pedido de tutela de urgência antes da juntada da réplica. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Pede, em sede de tutela de urgência antecipada a limitação do valor das parcelas até o limite do valor da parcela indicada no plano de pagamento, ao argumento de que os valores pagos estão a macular o respectivo mínimo existencial. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência se mostra incompatível com o rito do artigo 104-A e seguintes do CDC, qual seja, limitação de desconto. O procedimento previsto para renegociar débitos de consumidores “superendividados” assemelha-se ao rito da recuperação judicial de empresas, enquanto a limitação de desconto está afeta a diversa causa de pedir. As questões têm fundamentos jurídicos distintos. O procedimento de renegociação de dívidas para consumidores “superendividados” exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC. O consumidor deve apresentar o plano de renegociação, o qual deve conter o valor devido a cada credor e o prazo máximo para quitação total da dívida em cinco anos. A proposta deve contemplar também eventuais medidas de dilação de prazos para pagamento e de redução dos encargos da dívida; referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em curso; a data a partir da qual será providenciada a exclusão do nome do consumidor dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes; e o compromisso do consumidor a se abster de realizar condutas que importem no agravamento da situação de “superendividamento” (artigo 104-A, §§3o e 4o, do CDC). Apresentado o plano, o Juízo designará audiência de conciliação. Frustrada a composição das partes, a fase contenciosa terá início, por meio do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas, a ser finalizado com o plano judicial compulsório. Não há, nesse rito processual, margem para analisar questões de direito sobre limitação ou não das parcelas da dívida ao percentual pretendido pela autora. A análise do plano pressupõe a concordância do consumidor com os contratos e valores pactuados. A questão jurídica se restringe ao enquadramento do plano à possibilidade de quitação integral das dívidas contratadas – corrigidas monetariamente – em até cinco anos. Os pedidos formulados com fundamento no artigo 104-A do CDC são incompatíveis com os pleitos de limitação de descontos ou abusividade. Por isso, não é aplicável à hipótese a regra do artigo 327, §2o, do CPC. Verifico, pois, ausente a probabilidade do direito alegada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Para viabilizar a análise do processamento do plano de repactuação, fica a autora intimada para demonstrar a alegada violação do respectivo mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, devendo juntar: 1) extratos bancários de todas as contas dos últimos seis meses; 2) extratos de declaração do IRPF dos últimos três anos; 3) comprovantes das despesas necessárias regulares mensais. Nessa oportunidade, apresente réplica às contestações. Prazo: 15 dias. Inconformada, a autora interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43029497), a agravante, primeiramente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, “por se tratar de pessoa economicamente necessitada, nos termos do art. 5o, LXXIV, e art. 98 do CPC, conforme declaração de hipossuficiência assinada e documentos que seguem nos autos em anexo”. Narra que, na ação de repactuação de dívida (superendividamento), fora apresentada pela requerente proposta de repactuação, assim como solicitada concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos referentes às parcelas dos empréstimos. Afirma que, “em pese não conste expressamente na Lei n. 14.181/2021 a possibilidade de tutela de urgência, também não consta qualquer vedação em relação a isto”. Ressalta que, “conforme entendimento do e. TJDFT, há a possibilidade de antecipação da tutela, visto que o mínimo existencial está em risco durante o decorrer dos autos”. Traz jurisprudência que abona sua tese. Alega que os empréstimos realizados pela agravante de forma consensual não representam óbice para imposição de limitação dos descontos, uma vez que “as empresas operantes de crédito possuem o dever de, além de analisar a situação econômica do consumidor, aconselhá-lo”. Busca a proteção ao mínimo existencial, o direito à proteção salarial e ao crédito responsável, e, principalmente, o princípio da dignidade humana. Informa que “a agravante tem 77,60% de seu salário líquido comprometido pelos empréstimos discutidos nos autos, visto que do total do salário líquido de R$ 5.732,37, mensalmente, R$ 4.440,65 é destinado para o pagamento das dívidas, restando apenas R$ 1.291,72 para arcar com suas despesas essenciais mensais, sendo que necessita de R$ 2.591,00 para tal”. Dessa forma, defende ser viável a destinação de R$ 3.141,37 para os pagamentos mensais dos débitos, conforme plano que consta a petição inicial (Id 132255991 do processo de referência). Aduz “que não há o risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que os descontos do modo como vêm sendo realizados, podem ser facilmente restabelecidos a qualquer tempo”. Requer a atribuição do “efeito suspensivo ao presente recurso, sob o risco de irreversibilidade da medida, podendo implicar em sérios prejuízos à Agravante”, uma vez estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora. Sustenta ainda, estar “demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora, imprescindível a concessão do efeito suspensivo ora pretendido, para determinar a limitação dos descontos no contracheque e conta bancária da agravante”. Ao final, requer: a. Seja concedida a gratuidade de justiça, dada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais; b. seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso para conceder a tutela de urgência, limitando os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito dessas instituições ao valor de R$ 3.141,37 (três mil, cento e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), quantia a ser dividida da seguinte forma: R$ 2.952,89 (dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) destinados ao pagamento dos mútuos contraídos junto ao BRB; R$ 157,07 (cento e cinquenta e sete reais e sete centavos) remetidos para o pagamento dos empréstimos firmados com o SICOOB; e 31,41 (trinta e um reais e quarenta e um centavos) designados para o pagamento do débito do cartão BRB, garantindo-se o mínimo existencial da parte autora, conforme argumentação e plano de pagamento apresentado em planilha anexa, até o máximo de 60 meses, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c. Ao final, a procedência do presente recurso, de modo a reformar a decisão agravada e determinar a limitação dos descontos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no processo de origem (Id 130036431 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que à recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão interlocutória de Id 130036431 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais, o que leva à inadmissão do recurso, no ponto assinalado. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pela autora/agravante em desfavor de diversas instituições financeiras. Referido procedimento encontra-se, de fato, disposto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei 14.181/2021, nos termos abaixo: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Como visto, no citado procedimento, há previsão de apresentação, pela devedora aos credores, de proposta de pagamento em período determinado como base para repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial para resolução do superendividamento. Todavia, inexiste previsão legal para a pretendida limitação do valor das parcelas até o limite do valor da parcela indicada no plano de pagamento, conforme defende a agravante. A norma legal é clara ao estabelecer que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Conforme consignado na decisão agravada (Id 145200175 do processo de referência), o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Além disso, sobre a alegação de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência consubstanciada na limitação de todos os empréstimos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente), no caso, verifico no contracheque juntado no processo de origem (Id 129935639 do processo de referência), a celebração de contratos de mútuo consignados com o ora agravado Banco de Brasília S.A., assim como empréstimos junto ao SICOOB, os quais, em uma análise perfunctória, parecem não ultrapassar o limite previsto no art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011 para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores públicos distritais: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ainda, a recente entrada em vigor da Lei n. 14.131, de 30 de março de 2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores do Distrito Federal estão limitados a 35% da remuneração do servidor. Não existe, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse sentido, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2.Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso, e na parte admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora